Tribunal: TCU
Processo: 028.539/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9735/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.539/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ivana Gonçalves da Paixão Rangel (XXX.873.477-XX); Maria Lucia da Silva (XXX.403.727-XX); Maria Mendes da Paixão (XXX.032.722-XX); Maria das Dores Expreciosa de Almeida (XXX.888.367-XX); Marlene Siqueira Carolino (XXX.713.457-XX); Nadia Andrade Vilarinho (XXX.480.587-XX); Rosangela Neves de Sá (XXX.119.667-XX); Sandra Conceição da Paixão Velloso (XXX.062.887-XX); Tania Paixão de Oliveira (XXX.558.137-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.